Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.TEORIA DA CAUSA MADURA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Constatado que os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal.
2. Sentença é citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar um dos pedidos deduzidos na inicial. 2.1. Embora a sentença tenha condenado PREVI a revisar os benefícios do autor a partir da inclusão, no salário de participação, dos valores referentes às horas extras habituais reconhecidas na reclamação trabalhista, não analisou, nem dispôs sobre a integração dos reflexos dessas horas extras sobre outras verbas remuneratórias, que também foram reconhecidos na justiça trabalhista (benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) e influenciam na revisão pretendida. 2.2. Também não apreciou pedido de fixação de cálculo para correção monetária e juros de mora sobre as diferenças a serem implementadas ao salário-participação. 2.3. Nesse tocante, deve ser reconhecido de ofício error in procedendo por julgamento citra/infra petita, o que, no mérito, deve ser suprido na forma do art. 1.013, § 3°, III do CPC, haja vista encontrar-se o feito em condições de julgamento.
3. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ (Tema 936), tenha fixado tese de possibilidade da inserção do patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, o autor requereu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda após citação da ré, quando a demanda já se encontrava estabilizada. 3.1. Não configurado litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no art. 329, II do CPC, impossível a alteração dos elementos subjetivos da demanda após a citação válida.
4. A relação estabelecida entre as partes, participante e entidade de previdência privada complementar, tem caráter contratual, regida pelo direito civil, distinta, portanto, da relação de trabalho, que é estabelecida exclusivamente entre empregado e empregador. Conforme previsto no art. 75 da LC 109/01 e Súmula 291 do STJ, ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Essa contagem, todavia, não deve se iniciar a partir da data do cálculo inicial do benefício por ocasião da concessão da aposentadoria, mas a partir do trânsito em julgado da ação que reconheceu ao autor o implemento das horas extras, momento em que surgiu a pretensão de pleitear, em face da entidade de previdência, a complementação dos benefícios como reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas. 4.1. Tratando-se, ademais, de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. 4.2. Desse modo, a prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.
5. Questão relativa à possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar pela inclusão de valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho foi apreciada pelo Superior Tribunal no Julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), fixadas as seguintes teses: a) concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; b) eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não pôde contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e se inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido sob o título “reparação”, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (STJ. REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018).
6. Por ter sido a presente demanda ajuizada antes do julgamento do REsp 1.312.736/RS, resta alcançada pelos efeitos de referida modulação, que, como acima consignado, estabelece dois requisitos para a revisão dos benefícios: i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) da inclusão de horas extras como objeto do salário de participação; e ii) aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário.
7. No que diz respeito ao primeiro requisito — previsão regulamentar —, está previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI a inclusão das verbas de natureza salarial ou remuneratória como objeto do salário de participação. E, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, horas extras e o respectivo adicional ostentam caráter remuneratório, cuja natureza é assentada pelo próprio texto constitucional.
8. Sobre o segundo requisito — aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança —, verifica-se que, de fato, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento de diferenças de contribuição em favor da PREVI, correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. No entanto, como o pagamento realizado na execução trabalhista corresponde apenas ao valor atualizado das diferenças de contribuição, o que, segundo definido pelo STJ, não permite recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista que o recolhimento extemporâneo impede a adequada capitalização dos recursos, mostra-se necessário o restabelecimento das reservas matemáticas por meio de aporte a ser vertido que deverá ser apurado em posterior liquidação.
9. O benefício especial temporário decorreu da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, ficando atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. O benefício especial de remuneração, por sua vez, consistiu benefício especial com reversão em pensão e extensivo às pensões decorrentes de aposentadorias concedidas a partir de 24/12/1997, vigorando entre 01/01/2007 e 07/12/2010, data em que suas regras foram incorporadas às regras gerais do Plano de Benefícios e integrado ao cálculo do complemento de aposentadoria principal. De acordo com o entendimento majoritário adotado por esta 5a Turma Cível, que passo a acompanhar, tratam-se de benefícios de natureza transitória criados para utilização de superávits em valores finitos e por períodos determinados, estando atrelados a fundo próprio de reserva especial estabelecido para tal fim e não ao plano de custeio do fundo geral, de modo que inviável a sua revisão.
10. Dada a complexidade da relação jurídica instaurada, que se prolonga no tempo, necessária a atualização monetária sobre as diferenças a serem implementadas ao salário-participação, a qual deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos termos do art. 27 do regulamento do plano de benefícios da PREVI, a contar do efetivo prejuízo – Súmula 43 do STJ.
11. A exigibilidade de revisão do benefício complementar está condicionada ao adimplemento da contrapartida imposta ao participante e ao patrocinador, correspondente à formação da reserva matemática, de modo que não há se falar em mora da entidade de previdência privada antes da integralização desse aporte.
12. Na hipótese, diante dos pedidos formulados e do proveito obtido, verifica-se sucumbência integral da PREVI na demanda ajuizada pelo autor, devendo a entidade de previdência privada (ré) ser condenada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 12.1. Os percentuais estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor. Por último, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa nos termos da parte final do §2o do art. 85 do CPC. 12.2. No caso dos autos, diante da condenação da PREVI, honorários que devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de legitimidade passiva. Reconhecido de ofício julgamento citra petita. Na extensão, recursos parcialmente providos.